Tribunal: TJDFT
Processo: 0714962-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VEÍCULO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO DE DIVÓRCIO. RESPONSABILIDADE DO EX-MARIDO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. ART. 299. PRECEDENTES. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedente o pedido. 1.1. Na apelação, a embargante requer a reforma da sentença. Afirma que não possui responsabilidade alguma sobre o veículo, tendo em vista que seu ex-marido se comprometeu quanto ao pagamento dos débitos do veículo. Defende que foi homologado por sentença o acordo do divórcio em que restou decretado quem de fato seria o proprietário do veículo. Aduz que está sendo prejudicada por atitudes de má-fé do seu ex-marido, que não cumpriu com o avençado assumida entre as partes.

2. Não resta dúvida de que o contrato de alienação fiduciária foi celebrado entre a apelante e o apelado, sem nenhuma menção ao seu ex-marido. 2.1. Para que um terceiro tenha responsabilidade pelo pagamento é necessária a expressa anuência do credor, o que não aconteceu no caso dos autos, conforme art. 299 do Código Civil: “Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava”. 2.2. Eventual ressarcimento pelo pagamento do débito com a financeira em decorrência do acordo de divórcio deve ser buscado diretamente contra seu ex-marido visto que não vincula a financeira, ainda que homologado pela Justiça.

3. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 4. Não se questiona que os bens móveis, via de regra, transmitem-se com a simples tradição. No entanto, ao se transferir um bem móvel, objeto de garantia em alienação fiduciária, sem a concordância da instituição financeira, para uma terceira pessoa, alheia à relação firmada entre as partes originárias, não se pode afirmar que houve nova relação jurídica entre esse terceiro e a instituição financeira. Em resumo, quem aliena, nestes casos, continua responsável pela dívida decorrente da alienação fiduciária, porque sua relação com a instituição financeira permanece intacta, não sofrendo nenhuma alteração em razão do repasse do terceiro a terceiro. Ou seja, o terceiro pode assumir a obrigação do devedor originário, desde que haja consentimento expresso do credor. Esse mandamento está previsto no art. 299 do código civil. 5. Recurso desprovido” (07075154620188070001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 22/2/2021).

4. Apelo improvido.